Tribunal: TJPA
Processo: 0004823-33.2003.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004823-33.2003.8.14.0006

RECORRENTE: JOSE BARROS AMORIM

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, §2º, INC. II, DO CP (HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL).
1)
PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A EMBASAR A IMPUTAÇÃO PENAL – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade delitiva comprovada pela certidão de óbito e laudo de perícia de necrópsia médico-legal, enquanto os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelos depoimentos testemunhais, tanto em sede inquisitorial, como em juízo. Depoimentos colhidos na fase judicial que não elidem os testemunhos prestados na fase inquisitiva, havendo provas indiciárias suficientes a respaldar as incriminações contidas na denúncia.
2)
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por JOSÉ BARROS AMORIM, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua que o pronunciou como incurso no art. 121, §2º, inc. II, do CP, supostamente praticado contra a vítima Lucivaldo Silva dos Santos.

Em razões recursais, pleiteou o recorrente sua impronúncia, alegando, em síntese, a ausência dos indícios de autoria suficientemente capazes de respaldar a decisão que o pronunciou.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, sendo que, nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, de igual modo, manifestou-se pelo seu não provimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que
“no
dia 01 de junho de 2003, por volta das 14h30m, em um bar denominado ‘bar do chico’, localizado na Avenida 1º de Dezembro, n.º 04, esquina com a Rua Sol Nascente, bairro da Guanabara, o denunciado José Barros Amorim, com o uso de uma faca, ceifou a vida de Lucivaldo Silva dos Santos.

Segundo informações dos autos, o denunciado já se encontrava no mencionado bar desde às 9h30m, ingerindo bebida alcoólica, em companhia de três mulheres e três homens, quando, por volta das 14h, chegou a vítima e, reconhecendo o denunciado como seu vizinho, resolveu integrar aquele grupo, passando a dançar e também consumir cerveja.

Em dado momento, a vítima resolveu tomar cerveja no copo do denunciado, o qual não gostou e disse: ‘no meu copo não’, jogando fora o resto da bebida (ver declarações da testemunha Maria Diocélia, à fl. 10).

Nessa ocasião, Lucivaldo desferiu um soco no denunciado e saiu do bar, sendo perseguido por José Barros Amorim que, já armado com uma faca, desferiu os golpes na vítima, matando-a.

Logo em seguida, o denunciado empreendeu fuga, estando, até o presente momento, em local desconhecido.”

Em alegações finais, o
Parquet
requereu a pronúncia do réu pela prática do
art. 121, §2º, inc. II, do CP, aduzindo que a exordial acusatória narrou ter sido o delito supostamente cometido em razão da vítima ter desferido um soco no réu, após o mesmo ter-lhe negado beber em seu copo, o que foi acatado pelo juízo, que em decisão exarada no dia 07/10/2020, às fls. 229/237
, pronunciou o recorrente como incursos na aludida sanção penal.

Da análise das provas contidas nos autos, vê-se não prosperar o argumento de inexistirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a aludida decisão de pronúncia, isso porque,
a materialidade delitiva
restou evidenciada pela certidão de óbito às fls. 15, bem como Laudo de Perícia de Necrópsia Médico-Legal, às fls. 60,
enquanto os indícios de autoria
imputados ao recorrente encontram-se demonstrados pelos depoimentos testemunhais, senão vejamos:

A testemunha JUCELINA DA SILVA SANTA BRIGIDA, na fase inquisitiva, às fls. 27/28, aduziu,
verbis:

“(...) quando já por volta das 11:00h aproximadamente, chegou um indivíduo desconhecido pela declarante, mas que é conhecida por outras pessoas por ‘ZÉ UNHEIRO’, o qual ficou tomando cerveja no balcão do bar; QUE, por volta aproximadamente das 14:00h, chegou a vítima LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS, o qual a declarante já conhecia (...) após alguns minutos, a vítima, demonstrando já conhecer ‘ZÉ UNHEIRO’, aproximou-se do balcão do Bar e ao tomar cerveja no

copo de ‘ZÉ UNHEIRO’, o mesmo proferiu que LUCIVALDO não deveria ter tomado sua, e jogou a cerveja fora, a vítima revidou ‘ZÉ UNHEIRO’, dando-lhe um soco, o qual veio a cair do banco em virtude do ‘soco’, e após agredir ‘ZÉ UNHEIRO’, a vítima que havia chegado de bicicleta, saiu do bar sem levar a bicicleta e logo em seguida ‘ZÉ UNHEIRO’ saiu atrás da vítima; QUE a declarante observou que várias pessoas corriam o que chamou-lhe a atenção e ao se aproximar viu a vítima caída no chão, com pouco sangramento, mas já aparentava estado grave, respirava com dificuldade (...)”

De igual modo, perante a autoridade policial,
a testemunha PAULO RONALDO CARVALHO DOS SANTOS, declarou detalhes da prática delitiva, às fls.

31,
verbis
:
“(...) presenciou exatamente o momento em que a pessoa, a qual não conhecia, mas identificada por LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS, deu um soco no homem que também desconhecia até aquele momento, mas identificado pela alcunha de ‘ZÉ UNHEIRO’; QUE ‘ZÉ UNHEIRO’ caiu em virtude do ‘soco’, mas logo se levantou e corréu atrás de LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS, esfaqueando-o às proximidades do ‘Bar do Chico’, onde autor e vítima se encontravam (...)”

Em juízo, mídia ID 7118130, ambas as testemunhas aduziram, em síntese, não conhecer o acusado e residir próximo ao bar em que os fatos se originaram, sendo que PAULO RONALDO afirmou que apesar de não recordar com detalhes dos fatos e de seu depoimento prestado na delegacia, não mentiria perante a autoridade policial, enquanto JUCELINA DA SILVA declarou que soube do fato apenas em conversa com o dono do bar, Sr. Chico, e que a motivação do crime teria sido em decorrência de uma discussão sobre bebida, verbalizando, por fim, conhecer a vítima de vista, pois residia às proximidades de sua casa.

O réu não foi ouvido em ambas as fases processuais, tendo sido declarado revel às fls. 82/83.

Com efeito, observa-se que os depoimentos testemunhais coligidos aos autos constituem provas indiciárias aptas a apontar o recorrente JOSÉ BARROS AMORIM como autor do fato delituoso em questão,
ressaltando-se que embora
em juízo
uma das testemunhas tenha declarado não recordar os detalhes da prática delituosa, bem como de seu depoimento prestado na delegacia e a outra testemunha tenha aduzido não ter presenciado a prática delituosa, pois apenas teve conhecimento de sua ocorrência por terceiros, tais declarações não elidem os depoimentos prestados
na fase de inquérito
, revelando-se incapazes de afastar, de forma indene de dúvidas, os indícios da autoria delitiva imputados ao recorrente.

Assim é, pois a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e, para que se sustente, não é necessária prova incontroversa da autoria do delito, bastando, nessa fase processual, que existam indícios suficientes a respaldar as incriminações contidas na denúncia e que esteja comprovada a materialidade do delito.

Destarte, extrai-se das provas orais coligidas, que existem elementos suficientes aptos a demonstrar indícios da autoria e materialidade do ilícito penal supostamente cometido pelo recorrente, não havendo que se falar na ausência de elementos aptos à embasar a decisão de pronúncia, afastando-se, portanto, quaisquer das hipóteses de impronúncia constante no art. 414 do CPP
[1]
.

Vê-se ainda que na decisão de pronúncia, a magistrada de primeiro grau, dentro dos limites legais, fundamentou satisfatoriamente a manutenção da qualificadora descrita nos inc. II, §2º, art. 121, do CP, aduzindo,
verbis
:

“Compulsando os autos, entendo que a qualificadora deve ser apreciada pelo júri popular. Explico:

a)

Motivo fútil.

Noticia-se a peça exordial, que, o crime ocorreu motivado em decorrência de uma discussão sobre bebida alcoólica, e por esse motivo o acusado teria ceifado a vida da vítima.

Sendo assim, restou com o mínimo de aparência quanto à existência da qualificadora do art. 121, § 2º, inc. II, do CP”

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

[1]
Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Belém, 06/04/2022